Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-44.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708393-44.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: OLVANDO JOSE MARIANO REPRESENTANTE LEGAL: IVANDA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, BANCO DO BRASIL, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de liminar ajuizada por OLVANDO JOSÉ MARIANO, incapaz representado por sua curadora IVANDA MARIA DE JESUS, para determinar ao Apelante que proceda o cancelamento da anotação referente ao débito de R$ 11.549,34 em nome do Autor, sob pena de multa fixa de R$ 8.000,00 (ID 23901943). Em razão da sucumbência recíproca proporcional, as partes foram condenadas, à razão de 50% cada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao Autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 23901947), o Apelante defende que: (i) cumpriu tempestivamente a determinação judicial, não havendo que se falar, portanto, em aplicação de multa ou qualquer penalidade, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito da parte recorrida; (ii) o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo completamente contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) o valor do honorários advocatícios é excessivo. Ao final, requer o provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e o Apelado condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Preparo (ID 23901947, págs. 10/11). Contrarrazões com pedido de gratuidade de justiça (ID 23901953). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 24190164). Em tempo, verifica-se que houve interposição de apelação em feito conexo, autuado sob o n. 2015.09.1.022268-2 e distribuído anteriormente à egrégia 7a Turma Cível, na relatoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira[1]. Dispõe o § 1o do art. 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça que, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído. Publique-se. Cumpra-se. [1] Disponível em: &lt;TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios&gt; Acesso em: 12/05/2021 Brasília, 12 de maio de 2021 13:28:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador